Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008123-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GEOVANI COELHO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GEOVANI COELHO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331419), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado - art. 129, § 9o e art. 148, ambos do CP - (ID 39287985).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não teria sido fundamentada “a inadequação de cada medida cautelar diversa da prisão”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39287984), com documento (ID’s 39287985/ 39287987).
Relatos.
Em 31.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
A vítima declarou perante a autoridade policial que se encontra trancada em casa desde o dia 28/03/2020; que teve que esconder seu celular pois seu agressor iria quebrar, assim como quebrou seu outro celular, a TV e a porta; que se m motivo algum Geovani lhe espancou com uma barra de ferro e constantemente lhe ameaçou matar com uma faca de cabo amarelo;... que ficou lesionada na testa, braço esquerdo e nariz; que somente no dia de hoje Giovani saiu de casa oportunidade em que teve para ligar para a polícia e pedir socorro (16h37mim do dia 31/03/2020); que ameaçou dizendo que se procurasse a polícia iria matar e também sua família; que das outras vezes que representou contra seu agressor teve que renunciar sob ameaça de morte; que teme por sua vida e de sua família... ”
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (o preso teria ameaçado a vítima de morte), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Creio que da leitura do texto acima transborda a periculosidade do custodiado.
Convém dizer ainda que o flagrante não foi feito pelo crime de ameaça, o qual foi devidamente narrado pela vítima.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, cometendo outro crime mais grave contra a vítima. [...]
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória. [...]
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da Lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 39287986).
Em 7.4.2020, informou que “o feito aguarda a conclusão do inquérito policial para encaminhamento ao Ministério Público” (ID 39578964).
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).
Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relator: Desa Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima Eliane Nunes Alves, a qual declarou que seu companheiro lhe agrediu com uma barra de ferro, a ameaçou de morte com uma face e a deixou trancada dentro de casa por 3 (três) dias (ID 39287986).
O c. STJ possui entendimento no sentido de que a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota “periculum libertatis exigido para a preventiva” (RHC no 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018; TJMT, HC no 23269/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 3.4.2014).
Noutro giro, o juiz da causa fundamentou a inaplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão, ao sopesar que o paciente “ameaçou a vítima dizendo que se procurasse a polícia iria matar e também sua família, de modo que o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, cometendo outro crime mais grave contra a vítima” (ID 39287986).
De fato, verifica-se que as medidas cautelares alternativas se apresentam impertinentes, em análise perfunctória, ao se considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outras duas ações penais por lesão corporal contra a mesma vítima (Códigos 279917 e 207133), ambas na Comarca de Barra do Garças (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, ao considerar que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO